Tribunal: TJMT
Processo: 1005634-69.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005634-69.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALUISIO FELIPHE BARROS - CPF: 020.517.751-41 (ADVOGADO), ROSMARY GONCALVES DA SILVA - CPF: 706.078.001-78 (EMBARGANTE), SONIA MARIA ALVES SANTOS - CPF: 207.432.970-91 (EMBARGADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), JOSE OLIVEIRA SILVA NETO - CPF: 062.388.799-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, no qual se pretendia a realização de nova avaliação de imóvel em fase de expropriação.

2.

A embargante sustenta omissão quanto ao exame de fundamento relativo à autonomia entre as fases de liquidação e expropriação, bem como à necessidade de avaliação própria nesta última.

3.

O acórdão embargado afastou a necessidade de nova avaliação por ausência de prova de alteração relevante do valor do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste na verificação da existência de omissão no acórdão quanto ao exame do fundamento relativo à autonomia entre as fases de liquidação e expropriação e à necessidade de nova avaliação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.

O acórdão enfrentou a controvérsia ao exigir demonstração concreta de alteração do valor do bem como condição para nova avaliação, afastando implicitamente a tese de necessidade automática em razão da mudança de fase processual.

7.

A validade da avaliação anterior, realizada sob contraditório, foi reconhecida como suficiente para os atos executivos subsequentes.

8.

A distinção entre liquidação e expropriação não impõe, por si só, nova avaliação, sendo indispensável a configuração das hipóteses do art. 873 do CPC, não verificadas no caso.

9.

Inexistente omissão, evidencia-se tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

“Tese de julgamento:”
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de prova de alteração relevante do valor do bem afasta a necessidade de nova avaliação judicial, ainda que haja mudança de fase processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 873.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Rosmary Gonçalves da Silva em face do acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de analisar um dos fundamentos centrais deduzidos no agravo de instrumento.

Afirma que, na origem, foram apresentados dois fundamentos para a reforma da decisão agravada. O primeiro consistiria na alegação de que as fases de liquidação e de expropriação possuem natureza autônoma, de modo que a avaliação realizada na liquidação de sentença não poderia ser utilizada para fins de expropriação, sendo necessária a realização de avaliação própria nesta fase.

O segundo fundamento referia-se ao decurso do tempo e à valorização do imóvel, o que autorizaria nova avaliação com base no art. 873, II, do CPC. Sustenta que o acórdão enfrentou apenas o segundo fundamento, deixando de se manifestar sobre o primeiro.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, com o exame do fundamento não apreciado e, se for o caso, a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 363843853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de omissão no acórdão embargado quanto ao exame de fundamento suscitado pela agravante, relacionado à distinção entre as fases de liquidação e de expropriação e à necessidade de avaliação própria nesta última.

No caso, a leitura do acórdão evidencia que a controvérsia foi enfrentada sob a ótica da necessidade de demonstração concreta de alteração relevante do valor do bem, como condição para a realização de nova avaliação, nos termos do art. 873 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o julgado consignou expressamente que a renovação da avaliação judicial exige prova técnica idônea da modificação substancial do valor do imóvel, não sendo suficiente o decurso do tempo ou a apresentação de parecer unilateral desacompanhado de contraditório, circunstâncias que não se verificaram na hipótese.

Embora a embargante sustente que não houve enfrentamento do argumento relativo à autonomia entre as fases de liquidação e expropriação, verifica-se que a tese foi implicitamente afastada pelo acórdão ao reconhecer a validade da avaliação judicial anteriormente produzida, realizada sob o crivo do contraditório, e ao afirmar sua aptidão para servir de parâmetro aos atos executivos subsequentes.

Isso porque o acórdão adotou como premissa a suficiência da prova pericial já constante dos autos, afastando a necessidade de nova avaliação diante da ausência de elementos concretos que infirmassem o laudo homologado, o que, por consequência lógica, afasta a alegação de imprescindibilidade de nova avaliação em razão da mudança de fase processual.

Ainda que assim não fosse, a distinção entre as fases de liquidação e expropriação, por si só, não impõe a realização de nova avaliação, sendo indispensável a demonstração das hipóteses previstas no art. 873 do Código de Processo Civil, o que não se verificou, conforme expressamente reconhecido no acórdão.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026